Tribunal: STF
Processo: AR 1252
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    - OCORRENCIA DE ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO,
RELATIVAMENTE AOS VOTOS VENCIDOS.  ERRO  MATERIAL,  POREM,  QUE  NÃO
ACARRETA NENHUMA CONSEQUENCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
    - OMISSAO, QUANTO A OCORRENCIA, OU NÃO, DA PRECLUSAO DA
DECADENCIAEM VIRTUDE DO DESPACHO SANEADOR. OMISSAO SUPRIDA COM A
DECLARAÇÃO DE  QUE NÃO SE DEU ESSA PRECLUSAO.
    IMPROCEDENCIA QUANTO AS DEMAIS ALEGAÇÕES DE OMISSAO PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
    EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS EM PARTE.